Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. ART. 1.040, II, CPC. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1170, STF. JUROS E CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAL. TEMA APLICÁVEL AO CASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO. AFASTADO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão ocorrente, pois o acórdão aplicou entendimento diverso do fixado no Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal.

1.1. O Código de Processo Civil, visando fortalecer a previsão de vinculação aos precedentes julgados em sede de recursos repetitivos e repercussão geral, dispõe expressamente a necessidade de revisão do acórdão que viola o entendimento firmado.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

2.1. O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência.

3. Necessário entender que o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência.

3.1. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.

4. Aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, correta a decisão que aplicou o entendimento mais moderno quanto aos índices de correção monetária, sendo incabível aplicar o título previsto no título, pois não mais vigente no momento do pagamento da dívida.

4.1. “Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum”. (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).

5. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.